Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. PROFISSIONAL AUTONÔMO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Já deferida a gratuidade de justiça pelo juiz, não há interesse no novo pedido de concessão da gratuidade de justiça nesta instância recursal.
2. A questão objeto do presente recurso consiste em verificar a possibilidade da apelante de receber os alimentos no importe de 100% (cem porcento) do valor do salário-mínimo vigente.
3. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelado decorrem do poder familiar, visto que a apelante é sua filha. 3.1. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades da apelante, menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
4. No caso concreto não há qualquer prova da real condição econômica do recorrido, de sorte que a decisão prolatada nos autos se deu apenas nas alegações expostas pelas partes. 4.1. Nota-se que o valor fixado pelo d. magistrado a quo, qual seja 10% (dez porcento) do salário-mínimo, é insuficiente para a manutenção da apelante, uma vez que não supre sequer metade do necessário à subsistência da menor.
5. Na hipótese, nota-se que a verba de subsistência, somada aos gastos com lazer, vestuário e dispêndios eventuais, deve situar-se no percentual de 17% (dezessete por cento) do salário-mínimo, quantia que melhor se adéqua ao panorama das partes. 5.1. O referido percentual não se mostra exorbitante para o alimentante, que não comprovou quaisquer gastos e que possui plena capacidade laboral, de modo que pode fornecer alimentos conforme o melhor interesse da menor.
6. Esta eg. Corte de Justiça entende, em caso como os dos autos, em que há indeterminação acerca da renda auferida pelo alimentante, pelo fato de ser autônomo, que devem ser observados os princípios da razoabilidade e a proporcionalidade a partir dos indícios apurados ao longo da marcha processual. Precedentes.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.